Tribunal: TJSP
Processo: 2109330-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que homologou os honorários periciais em R$ 2.000,00 – Pretensão à reforma - Inadmissibilidade – Pedido de redução – Descabimento – Perícia contábil – Fixação na Origem que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza da causa, a complexidade do serviço e a quantidade de contratos a serem analisados – Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que homologou os honorários periciais em R$ 2.000,00 – Pretensão à reforma - Inadmissibilidade – Pedido de redução – Descabimento – Perícia contábil – Fixação na Origem que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza da causa, a complexidade do serviço e a quantidade de contratos a serem analisados – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.